Tribunal: TJPA
Processo: 0819644-35.2019.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO
Órgão julgador: LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10280 - Demissão ou Exoneração
Data de julgamento: 2025-02-10

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0819644-35.2019.8.14.0301

APELANTE: FABIO MANOEL GOMES DA SILVA, MUNICÍPIO DE BELÉM

APELADO: MUNICÍPIO DE BELÉM, FABIO MANOEL GOMES DA SILVA

RELATOR(A):
Desembargador LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO

EMENTA

EMENTA:
DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL. DESCONTO SALARIAL SEM PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO PRÉVIO. VIOLAÇÃO AO CONTRADITÓRIO E À AMPLA DEFESA. CONVERSÃO DE FÉRIAS NÃO GOZADAS EM PECÚNIA. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DE PROVAS. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.Agravo interno interposto pelo Município de Belém em face da decisão monocrática que manteve sentença de parcial procedência, reconhecendo o direito do servidor público municipal ao ressarcimento de descontos indevidos em sua remuneração, bem como ao pagamento de indenização pela conversão de férias não usufruídas em pecúnia.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em saber se:

(i) o desconto salarial realizado pela Administração sem a prévia instauração de procedimento administrativo específico violou os princípios do contraditório e da ampla defesa; e

(ii) é devida a conversão de férias não gozadas em indenização pecuniária, nos termos da jurisprudência consolidada do STF.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A jurisprudência pátria, inclusive deste Tribunal, consolidou o entendimento de que a Administração Pública deve garantir o contraditório e a ampla defesa antes de efetuar descontos em folha de pagamento de servidores públicos, especialmente quando se trata de verba de natureza alimentar.

4. O desconto efetuado pelo Município de Belém, sem a prévia instauração de procedimento administrativo específico, constitui afronta aos princípios constitucionais do devido processo legal, do contraditório e da ampla defesa, conforme entendimento reiterado do Superior Tribunal de Justiça e do Supremo Tribunal Federal.

5. O direito à conversão de férias não gozadas em pecúnia foi reafirmado pelo STF no Tema 635 da Repercussão Geral (ARE 721.001/RG), sendo vedado o enriquecimento sem causa da Administração.

6. As alegações do agravante quanto à suposta quitação das verbas devidas e ao abuso de direito por parte do agravado demandariam reexame do conjunto fático-probatório, providência incabível nesta via recursal.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Agravo interno conhecido e desprovido.

Tese de julgamento:

1. A Administração Pública não pode proceder ao desconto salarial de servidor sem a prévia instauração de procedimento administrativo que assegure o contraditório e a ampla defesa.

2. É devida a conversão de férias não gozadas em indenização pecuniária, em observância ao princípio da vedação ao enriquecimento sem causa da Administração Pública.

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, arts. 5º, LIV e LV; Lei nº 7.502/90; CPC/2015, art. 373, I.

Jurisprudência relevante citada:
STF, ARE 721.001/RG (Tema 635); STJ, REsp 1.251.697/PR; TJ-PA, APL 0001225-69.2014.8.14.0076.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, integrantes da 2.ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado, à unanimidade,
CONHECER e NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO
, nos termos do voto do Desembargador Relator.

Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará.

Julgamento presidido
pelo Excelentíssimo Senhor Desembargador José Maria Teixeira do Rosário.

Belém, assinado na data e hora registradas no sistema.

DES.

LUIZ
GONZAGA DA COSTA
NETO

RELATOR

RELATÓRIO

Trata-se de
AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL
interposto pelo
MUNICÍPIO DE BELÉM
em face da decisão monocrática (ID.
19182545)
, proferida por este relator, o qual manteve a sentença de parcial procedência nos autos da Ação Ordinária ajuizada por
FÁBIO MANOEL GOMES DA SILVA
.

Em suas razões, o agravante sustenta, em síntese, a violação das regras do ônus da prova, argumentando que a documentação apresentada comprova o adimplemento das verbas pleiteadas e que as ausências injustificadas do servidor extrapolaram os limites previstos no Estatuto do Servidor Público Municipal, Lei nº 7.502/90.

Argumenta, ainda, que houve abuso do direito por parte do recorrido, ensejando a reforma da decisão.

Antes esses argumentos, requer o conhecimento e provimento do Agravo Interno, para que ao final seja acolhido o apelo com a consequente reforma da decisão recorrida.

Foram apresentadas as contrarrazões, consoante atesta a certidão anexa (ID. nº 20397289
)
.

É o que importa relatar.

VOTO

Preenchidos os requisitos de admissibilidade,
conheço do presente agravo interno, adiantando, de pronto,
que não comportam
acolhimento.

Justifico.

A controvérsia reside em analisar se merece reforma o decisum agravado, em torno da alegação do agravante sobre a regularidade dos descontos efetuados nos vencimentos do servidor sem prévia oitiva, da aplicabilidade da conversão de férias não gozadas em pecúnia e da suposta violação das regras do ônus da prova e abuso do direito por parte do recorrido.

Pois bem, de modo a tornar mais didática a compreensão da fundamentação utilizada na decisão monocrática combatida, por oportuno, transcrevo-a, na parte que interessa (ID n.

19182545
):

(...)

DAS DIFERENÇAS SALARIAIS DE FALTAS DESCONTADAS DA REMUNERAÇÃO DO SERVIDOR

Em apartada síntese, cinge-se a controvérsia posta aos autos em aferir se escorreita a sentença que condenou o Município ora apelante à restituição das faltas descontadas ilegalmente do autor, servidor público municipal de Belém, no valor de R$ 254,39 (duzentos e cinquenta e quatro reais e trinta e cinco centavos).

Com efeito, consignou o Juízo de Origem:

“Ainda considerando que os atestados médicos foram apresentados de forma regular pelo autor (documentos de ID , ante a ausência de instauração de procedimento administrativo específico para investigação de eventuais abusos (conforme sustentado pelo requerido), cabe o ressarcimento dos descontos de faltas efetuados, sendo-lhe devido o pagamento dos valores subtraídos dos estipêndios com os devidos consectários legais, no valor de R$ 254,39 (duzentos e cinquenta e quatro reais e trinta e nove centavos).”

Sobre o tema, sem delongas, manifesta-se a jurisprudência desta Corte no sentido de que, caso a Administração Pública constatasse ou houvesse suspeita de irregularidades quanto ao preenchimento do ponto do servidor e acerca dos atestados médicos apresentados, caberia ao Município garantir os princípios constitucionais do contraditório e da ampla defesa, mediante o competente procedimento administrativo prévio, antes de efetuar desconto em folha do servidor público, uma vez que se trata de supressão de verba salarial, de natureza alimentar.

Isto é, não há demonstração por parte do Município apelante quanto à realização de procedimento administrativo prévio que assegurasse o contraditório e ampla defesa ao servidor antes do desconto em folha de pagamento. Nesse sentido, pronuncia-se este Tribunal:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA C/C OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C DANOS MORAIS. SERVIDOR EFETIVO DO MUNICÍPIO DO ACARÁ.
IRREGULARIDADE NO PREENCHIMENTO DA FOLHA DE PONTO NO MÊS DE NOVEMBRO/2013. DESCONTO DO SALÁRIO INTEGRAL PELO MUNICÍPIO SEM PRÉVIA OITIVA DO SERVIDOR. OFENSA AO DIREITO DO CONTRADITÓRIO E DA AMPLA DEFESA. DEVER DE PAGAMENTO DO SALÁRIO DESCONTADO. VERBA DE NATUREZA ALIMENTAR.
PROTEÇÃO CONSTITUCIONAL. DANO MORAL CONFIGURADO. QUANTUM INDENIZATÓRIO. REDUÇÃO DO VALOR FIXADO A TÍTULO DE DANOS MORAIS PARA R$2.000,00 (DOIS MIL REAIS). JUROS E A CORREÇÃO MONETÁRIA APLICADOS DE ACORDO COM OS TERMOS FIXADOS NO RE N.º 870.947 (TEMA 810) E RESP N.º 1.495.146-MG (TEMA 905). APELAÇÃO CONHECIDA E PARCIALMENTE PROVIDA. DECISÃO UNÂNIME. (TJ-PA - APL: 00012256920148140076 BELÉM, Relator: ROBERTO GONCALVES DE MOURA, Data de Julgamento: 19/08/2019, 1ª Turma de Direito Público, Data de Publicação: 02/09/2019)

EMENTA: PROCESSO CIVIL. MANDADO DE SEGURANÇA. APELAÇÃO/REEXAME NECESSÁRIO.
SERVIDOR MUNICIPAL. DESCONTO EM FOLHA. AUSÊNCIA DE PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO PRÉVIO. CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA NÃO RESPEITADOS.
SENTENÇA MANTIDA. Apelação e reexame necessário conhecidos e desprovidos.

(TJ/PA 2016.03998358-06, 165.526, Rel. MARIA DO CEO MACIEL COUTINHO, Órgão Julgador 1ª CÂMARA CÍVEL ISOLADA, Julgado em 2016-09-29, Publicado em 2016-10-04).

Assim, diante do exposto acima e não havendo qualquer prova em contrário produzida pela Municipalidade, constato que a sentença merece ser confirmada no ponto.

(...)

DA INDENIZAÇÃO PELA CONVERSÃO DE FÉRIAS NÃO GOZADAS EM PECÚNIA

Quanto ao pagamento de férias, a sentença recorrida condenou o Município ao pagamento de indenização referente aos valores de férias não gozadas relativo ao período aquisitivo de 20/05/2017 a 01/05/2018, pretendendo o ente municipal recorrente a reforma da sentença para reconhecer a improcedência do pedido.

A questão trazida a apreciação por meio do presente apelo já está pacificada na Jurisprudência, tanto nos Tribunais Superiores quanto nesta Corte de Justiça.

Aplica-se ao caso em comento, a tese fixada no julgamento do Tema 635 pelo STF (ARE nº 721001/RG/RJ), no qual reconheceu a existência de repercussão geral da matéria e reafirmou a sua jurisprudência, no sentido de que, à luz da proibição do enriquecimento sem causa, é devida a conversão de férias não usufruídas, bem assim de outros direitos de natureza remuneratória, como a licença prêmio, em indenização pecuniária por aqueles que não mais podem delas usufruir, quer pela inatividade, quer pelo rompimento do vínculo com a Administração Pública, conforme a seguinte ementa:

“Recurso extraordinário com agravo. 2. Administrativo. Servidor Público. 3.
Conversão de férias não gozadas - bem como outros direitos de natureza remuneratória - em indenização pecuniária, por aqueles que não mais podem delas usufruir. Possibilidade. Vedação do enriquecimento sem causa da Administração. 4. Repercussão Geral reconhecida para reafirmar a jurisprudência desta Corte.
” (STF, Rel. Ministro Gilmar Mendes, julgado em 28/02/2013)

Nessa direção colaciono, ainda:

“Ementa: FÉRIAS E LICENÇA-PRÊMIO – SERVIDOR PÚBLICO – GOZO – IMPOSSIBILIDADE – CONVERSÃO EM PECÚNIA. Uma vez inviabilizada a obrigação de fazer, ante a necessidade do serviço e a aposentadoria do servidor, dá-se a transmutação em obrigação de dar, considerada a indenização. Precedente: recurso extraordinário com agravo nº 721.001/RJ, Pleno, acórdão publicado no Diário da Justiça de 7 de março de 2013.
HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – FIXAÇÃO. Havendo interposição de recurso sob a regência do Código de Processo Civil de 2015, cabível é a fixação de honorários de sucumbência recursal previstos no artigo 85, § 11, do diploma legal.

(STF. RE 1009303 AgR. Órgão julgador: Primeira Turma. Relator(a): Min. MARCO AURÉLIO. Julgamento: 20/06/2017. Publicação: 26/09/2017)

“AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO EM 3.10.2017. SERVIDOR PÚBLICO. POLÍCIA CIVIL DO DISTRITO FEDERAL. APOSENTADORIA. LICENÇA-PRÊMIO. RECONHECIMENTO DO DIREITO PELO TRIBUNAL DE ORIGEM. LEI DISTRITAL 197/1991 E LEI 8.112/1990. REEXAME DE FATOS E PROVAS E DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 279/STF. INEXISTÊNCIA DE OFENSA DIRETA À CONSTITUIÇÃO FEDERAL.

1. Para se chegar a conclusão diversa daquela a que chegou o acórdão recorrido, quanto ao direito do ora Agravado ao recebimento de licença-prêmio, seria necessária a análise das provas dos autos, bem como da legislação infraconstitucional aplicável à espécie, o que é inviável em recurso extraordinário. Inexistência de ofensa direta à Constituição Federal.

2. O Supremo Tribunal Federal, ao apreciar o ARE 721.001-RG (tema 635), Rel. Min. Gilmar Mendes, Tribunal Pleno, DJe 7.3.2013, reconheceu a existência de repercussão geral da matéria em debate e reafirmou a jurisprudência do STF, no sentido de que, à luz da proibição do enriquecimento sem causa, é devida a conversão de férias não usufruídas, bem assim de outros direitos de natureza remuneratória, como a licença prêmio, em indenização pecuniária por aqueles que não mais podem delas usufruir, quer pela inatividade, quer pelo rompimento do vínculo com a Administração Pública.

3. Agravo regimental a que se nega provimento, com aplicação da multa prevista no art. 1.021, §4º, do CPC. Conforme art. 85, § 11, CPC, majoro em 1⁄4 (um quarto) a verba honorária fixada anteriormente, devendo ser observados os §§ 2º e 3º do mesmo dispositivo.”

(STF, ARE n.º 1030508/DF, Rel. Ministro Edson Fachin, DJe 07/05/2019)

Assim sendo, observo que assiste direito do autor ao pagamento de indenização pelas férias não gozadas, não comportando acolhida o apelo do Município.

(...)

Nesse sentido, em razão de não haver a comprovação do abalo moral sofrido, impossível condenar o Município ao pagamento de indenização por danos morais.

Ante o exposto,
conheço dos recursos de apelação e nego-lhes provimento,

para manter inalterada a decisão recorrida, nos termos da fundamentação. (...)

Conforme destacado na decisão recorrida, a jurisprudência sobre o tema determina que a Administração Pública, ao efetuar descontos em folha de pagamento de servidor por supostas faltas, deve assegurar o contraditório e a ampla defesa por meio de procedimento administrativo prévio, especialmente quando se trata de verba de natureza alimentar. No caso, o desconto foi realizado sem essa garantia, caracterizando violação dos princípios constitucionais.

Nesse sentido, pronuncia-se este Tribunal:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA C/C OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C DANOS MORAIS. SERVIDOR EFETIVO DO MUNICÍPIO DO ACARÁ.
IRREGULARIDADE NO PREENCHIMENTO DA FOLHA DE PONTO NO MÊS DE NOVEMBRO/2013. DESCONTO DO SALÁRIO INTEGRAL PELO MUNICÍPIO SEM PRÉVIA OITIVA DO SERVIDOR. OFENSA AO DIREITO DO CONTRADITÓRIO E DA AMPLA DEFESA. DEVER DE PAGAMENTO DO SALÁRIO DESCONTADO
. VERBA DE NATUREZA ALIMENTAR. PROTEÇÃO CONSTITUCIONAL. DANO MORAL CONFIGURADO. QUANTUM INDENIZATÓRIO. REDUÇÃO DO VALOR FIXADO A TÍTULO DE DANOS MORAIS PARA R$2.000,00 (DOIS MIL REAIS). JUROS E A CORREÇÃO MONETÁRIA APLICADOS DE ACORDO COM OS TERMOS FIXADOS NO RE N.º 870.947 (TEMA 810) E RESP N.º 1.495.146-MG (TEMA 905). APELAÇÃO CONHECIDA E PARCIALMENTE PROVIDA. DECISÃO UNÂNIME.

(TJ-PA - APL: 00012256920148140076 BELÉM, Relator: ROBERTO GONCALVES DE MOURA, Data de Julgamento: 19/08/2019, 1ª Turma de Direito Público, Data de Publicação: 02/09/2019)

Sobre o direito à conversão de férias em indenização quando não usufruídas está consolidado no entendimento do Supremo Tribunal Federal, no julgamento do Tema 635 pelo STF (ARE nº 721001/RG/RJ), no qual reconheceu a existência de repercussão geral da matéria e reafirmou a sua jurisprudência, no sentido de que, à luz da proibição do enriquecimento sem causa, é devida a conversão de férias não usufruídas, bem assim de outros direitos de natureza remuneratória, como a licença prêmio, em indenização pecuniária por aqueles que não mais podem delas usufruir, quer pela inatividade, quer pelo rompimento do vínculo com a Administração Pública, conforme a seguinte ementa:

“Recurso extraordinário com agravo. 2. Administrativo. Servidor Público. 3.
Conversão de férias não gozadas - bem como outros direitos de natureza remuneratória - em indenização pecuniária, por aqueles que não mais podem delas usufruir. Possibilidade. Vedação do enriquecimento sem causa da Administração. 4. Repercussão Geral reconhecida para reafirmar a jurisprudência desta Corte.”
(STF, Rel. Ministro Gilmar Mendes, julgado em 28/02/2013)

Nessa direção colaciono, ainda:

“
Ementa: FÉRIAS E LICENÇA-PRÊMIO – SERVIDOR PÚBLICO – GOZO – IMPOSSIBILIDADE – CONVERSÃO EM PECÚNIA. Uma vez inviabilizada a obrigação de fazer, ante a necessidade do serviço e a aposentadoria do servidor, dá-se a transmutação em obrigação de dar, considerada a indenização. Precedente: recurso extraordinário com agravo nº 721.001/RJ, Pleno, acórdão publicado no Diário da Justiça de 7 de março de 2013.
HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – FIXAÇÃO. Havendo interposição de recurso sob a regência do Código de Processo Civil de 2015, cabível é a fixação de honorários de sucumbência recursal previstos no artigo 85, § 11, do diploma legal. (STF. RE 1009303 AgR. Órgão julgador: Primeira Turma. Relator(a): Min. MARCO AURÉLIO. Julgamento: 20/06/2017. Publicação: 26/09/2017)

Portanto
,
a decisão recorrida aplicou corretamente esse entendimento ao reconhecer que a não conversão resultaria em enriquecimento ilícito da Administração Pública. A alegação do Município de que o adicional de férias foi pago em momento anterior não afasta o direito à indenização aqui discutida, uma vez que o pagamento parcial não se mostrou suficiente para eximir o ente público da obrigação.

Quanto a alegação de violação ao disposto no art. 373, I do CPC, sustentando ter demonstrado o adimplemento das verbas, analisando o acervo probatório, evidencia-se que a parte autora apresentou documentos suficientes para comprovar o desconto indevido e a ausência de contraprova documental efetiva por parte do Município, logo, justifica a manutenção da decisão recorrida.

Lado a isso, sobre o abuso de direito por meio da apresentação sucessiva de atestados médicos não se sustenta no caso concreto. Pois, o longo histórico de afastamentos por motivos médicos foi devidamente documentado, não havendo elementos que demonstrem fraude ou má-fé por parte do servidor. Nesse sentido, a alegação de abuso, além de vaga, não foi comprovada de forma suficiente para justificar a reforma da decisão.

Como evidenciado, irrepreensíveis os argumentos expostos pelo agravante, lado ao inconformismo em vista de decisão que lhe foi desfavorável.

Por fim, “o julgador não está obrigado a responder a todas as questões suscitadas pelas partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para proferir a decisão” (EDcl no MS 21.315/DF, Rel. Ministra DIVA MALERBI - DESEMBARGADORA CONVOCADA TRF 3ª REGIÃO, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 08/06/2016, DJe 15/06/2016), tendo o magistrado sentenciante apresentado as razões e fundamentos pelos quais firmou seu entendimento.

Não
tendo sido noticiados fatos novos, tampouco deduzidos argumentos suficientemente relevantes ao convencimento em sentido contrário, e diante dos fundamentos expostos e com amparo no entendimento consolidado das Cortes Superiores, mantém-se a decisão proferida por seus próprios fundamentos.

Ante o exposto, inexistindo novas circunstâncias fáticas e jurídicas para alteração do
decisum
impugnado,
CONHEÇO DO AGRAVO INTERNO e NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo inalterada a decisão agravada em todos os seus termos.

Após o decurso do prazo recursal sem qualquer manifestação, certifique-se o trânsito em julgado e dê-se a baixa no sistema com a consequente remessa dos autos ao Juízo de origem.

É como voto.

Publique-se. Intime-se.

Belém, data registrada no sistema.

DES. LUIZ
GONZAGA DA COSTA
NETO

RELATOR

Belém, 17/02/2025